Tribunal: TJES
Processo: 0002138-25.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002138-25.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
APELANTE: ISRAEL BRISSON DA FRAGA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS POSTAIS. RECURSO DE BANCO CETELEM NÃO CONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO SIMPLES QUANTO À CONDENAÇÃO CONTRA BANCO ITAÚ CONSIGNADOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DE
BANCO ITAÚ CONSIGNADOS
CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO. 1.

O Banco Cetelem S/A
apresentou suas razões sem o recolhimento integral das custas postais, motivo por que foi intimada para promover a respectiva complementação
e permaneceu
inerte.
Conforme sucinto relatório, a parte apelante, apesar de devidamente intimada para promover o recolhimento em quantidade suficiente do porte de remessa e retorno, quedou inerte, razão por que deve ser aplicada a pena de deserção.
2.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do
Banco Itaú Consignados S/A
na suposta hipótese de fraude bancária narrada nos autos.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelantes e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
3.
A responsabilidade dos apelantes em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
4.
Do que se extrai dos autos, por intermédio da empresa LV Promotora de Vendas Eireli, foram contratos empréstimos consignados em nome do apelado com os bancos Itaú Consignação S/A e Cetem S/A, cujos valores foram transferidos para sua conta corrente, assim foram efetuados os descontos inerentes às prestações. É possível constatar, outrossim, que, assim que percebeu os referidos depósitos, o apelado entrou em contato com a empresa LV Promotora de Vendas Eireli para a solução do problema, momento em que recebeu orientação para devolução dos valores, o que foi imediatamente feito. Portanto, as provas dos autos são claras no sentido de que o apelado foi mais uma vítima de fraude bancária decorrente da utilização indevida dos seus dados, haja vista que empresa interposta, com atividades de cobrança e de fornecimento de serviços, especialmente quando à venda de empréstimos, valendo-se indevidamente de seus dados, além de entrar em contato por telefone, efetuou os referidos contratos de empréstimo e ainda destinou as respectivas quantias em proveito próprio.
5.
Embora o Banco Itaú Consignado sustente que a contratação fora regular, não existem provas nos autos seguro de tal tese, especialmente porque eventual divergência ou semelhança de assinaturas, quando as diferenças são mínimas, necessitam de prova técnica neste sentido, hipótese que não fora produzida nos autos, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia.
Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelos bancos, haja vista a fraude bancária perpetrada.
6.
Quanto ao dano material, entendo que o apelado se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que demonstrou os descontos indevidos das parcelas dos aludidos empréstimos consignados.
Por outro lado, entendo pela i
mpossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida em que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa,
in casu
, necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos.
7.
Muito embora a decisão do c. STJ
(EAREsp 676608 / RS)

exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo a prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão. Tendo em vista que os pagamentos da apelante ocorreram anos antes da publicação do acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos.
8.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
9.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde o primeiro desconto indevido (relação não contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
Não há se falar em relação contratual, haja vista que esse é justamente a causa de pedir apontada na inicial: a ausência de contrato a fundamentar os descontos indevidos em conta. Por derradeiro, entendo que a fixação das verbas sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação se coaduno com os parâmetros do art. 85, do CPC, especialmente diante da existência de litisconsórcio passivo e da complexidade das questões de fato envolvidas.
10.

Entretanto, de ofício altero os consectários legais para que sobre a indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic a partir do primeiro desconto indevido, vedada a cumulação com correção monetária e sobre os valores de reembolso correção pelo
INPC desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa Selic.
11.
Recurso de Banco Cetelem não conhecido.
12.
Recurso de Itaú Consignados conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de Banco Cetelem, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Banco Itaú Consignados e, de ofício, alterar os consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002138-25.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A
Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
APELANTE: ISRAEL BRISSON DA FRAGA

Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Preliminar de ofício: Deserção da apelação de Banco Cetelem
)

O Banco Cetelem S/A apresentou suas razões sem o recolhimento integral das custas postais, motivo por que foi intimada para promover a respectiva complementação e permaneceu inerte.

Conforme sucinto relatório, a parte apelante, apesar de devidamente intimada para promover o recolhimento em quantidade suficiente do porte de remessa e retorno, quedou inerte, razão por que deve ser aplicada a pena de deserção,
in verbis
:

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por Banco Cetelem S/A, motivo por que majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito –
Apelação de Banco Itaú Consignados
)

Conforme relatoriado, trata-se apelação interposta por Banco Itaú Consignados S/A contra sentença proferida nos autos do processo nº 0002138-25.2018.8.08.0061, em trâmite na Vara Única de Vargem Alta que, em suma, condenou solidariamente os apelantes ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, condenou de forma solidária: i) LV Promotoria de Venda e Banco Itaú Consignado à devolução em dobro do valor de R$ 10.812,87; ii) LV Promotoria de Venda e Banco Cetelem à devolução em dobro da quantia de R$ 8.226,40.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do
Banco Itaú Consignados S/A
na suposta hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelantes e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade dos apelantes em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Do que se extrai dos autos, por intermédio da empresa LV Promotora de Vendas Eireli, foram contratos empréstimos consignados em nome do apelado com os bancos Itaú Consignação S/A e Cetem S/A, cujos valores foram transferidos para sua conta corrente, assim foram efetuados os descontos inerentes às prestações.

É possível constatar, outrossim, que, assim que percebeu os referidos depósitos, o apelado entrou em contato com a empresa LV Promotora de Vendas Eireli para a solução do problema, momento em que recebeu orientação para devolução dos valores, o que foi imediatamente feito.

Portanto, as provas dos autos são claras no sentido de que o apelado foi mais uma vítima de fraude bancária decorrente da utilização indevida dos seus dados, haja vista que empresa interposta, com atividades de cobrança e de fornecimento de serviços, especialmente quando à venda de empréstimos, valendo-se indevidamente de seus dados, além de entrar em contato por telefone, efetuou os referidos contratos de empréstimo e ainda destinou as respectivas quantias em proveito próprio.

Embora o Banco Itaú Consignado sustente que a contratação fora regular, não existem provas nos autos seguro de tal tese, especialmente porque eventual divergência ou semelhança de assinaturas, quando as diferenças são mínimas, necessitam de prova técnica neste sentido, hipótese que não fora produzida nos autos, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelos bancos, haja vista a fraude bancária perpetrada. Esse também é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais n°s 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou posicionamento no sentido de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
". (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Quanto ao dano material, entendo que o apelado se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que demonstrou os descontos indevidos das parcelas dos aludidos empréstimos consignados.

Por outro lado, entendo pela i
mpossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida em que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa,
in casu
, necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos.

Muito embora a decisão do c. STJ
(EAREsp 676608 / RS)

exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo a prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.

Dessa forma, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022)

Tendo em vista que os pagamentos da apelante ocorreram anos antes da publicação do acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde o primeiro desconto indevido (relação não contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Não há se falar em relação contratual, haja vista que esse é justamente a causa de pedir apontada na inicial: a ausência de contrato a fundamentar os descontos indevidos em conta.

Por derradeiro, entendo que a fixação das verbas sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação se coaduno com os parâmetros do art. 85, do CPC, especialmente diante da existência de litisconsórcio passivo e da complexidade das questões de fato envolvidas.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
de Itaú Consignados S/A
e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para determinar que
a devolução ocorra
de maneira simples
.

Entretanto, de ofício altero os consectários legais para que sobre a indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic a partir do primeiro desconto indevido, vedada a cumulação com correção monetária e sobre os valores de reembolso correção pelo
INPC desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa Selic.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.